Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PESSOA JURÍDICA QUALIFICADA COMO GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. CONSTATAÇÃO. DIREITO À DIMINUIÇÃO NO VALOR DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A exação da Taxa de Limpeza Pública (Lei no 6.945/1981, art. 2o) se justifica, por si só e integralmente, quando há benefício, ainda que potencial, de uma ou mais das atividades estatais de gerenciamento de resíduos, desde que presente o elemento compulsoriedade.
2 – Tendo em vista que somente uma parcela do processo de gerenciamento de algumas espécies de resíduos sólidos passou à seara privada daqueles definidos pela Lei Distrital no 5.610/2016 como grandes geradores de resíduos, permanece hígida a cobrança da TLP com relação a tais contribuintes, notadamente porque o aludido tributo tem como fato gerador a compulsoriedade na utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos atinentes a qualquer uma das etapas do processo de gerenciamento de sejam quais forem os resíduos sólidos não abarcados pelo limitado regime de responsabilidade estabelecido pelo mencionado normativo local.
3 – No panorama legal vigente, orientado pelo princípio da igualdade material e do poluidor-pagador (Lei Federal no 12.305/2010, art. 6o, II), em que se reconhecem maiores deveres e sujeições àqueles enquadrados como grandes geradores de resíduos sólidos, mais acertado é que sua retribuição social, em vez de encolher, ganhe dimensão proporcional à significativa quantidade de lixo que liberam no meio ambiente, de tal modo a não prosperar a pretensão genérica de diminuição da exação, sobretudo diante das características que identificam a taxa como tributo.
Apelação Cível e Remessa Oficial providas.